Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715546-27.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MAYANE LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ INDEFERIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão anterior que, por sua vez, não conheceu de agravo interno. A controvérsia tem origem em apelação não conhecida por deserção, diante da ausência de recolhimento das custas recursais após o indeferimento da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) estabelecer se há vício na decisão anterior quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o agravo que se limita à repetição de argumentos já rechaçados ou que ignora o motivo de inadmissibilidade do recurso anterior. 4. A ausência de recolhimento das custas recursais, mesmo após intimação específica, configura deserção do recurso, não suprida por simples renovação do pedido de gratuidade de justiça, sobretudo quando este já havia sido indeferido por decisão não impugnada tempestivamente. 5. A reiteração de recursos com os mesmos fundamentos, sem enfrentamento das razões das decisões anteriores, autoriza a aplicação de multa por recurso manifestamente inadmissível (1% sobre o valor da causa), nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. A recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, vez que comprovada sua hipossuficiência financeira,porquanto preenchidos os requisitos legais. No aspecto, aponta dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que o recorrido seja condenado ao reembolso de custas e ao pagamento de honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 74097758). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MÁRCIO PEREZ DE REZENDE, OAB/ SP 77460 (ID 74954446). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que tange aos pedidos de reembolso de custas, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requerido no ID 74097758 e ID 74954446. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015